Tribunal: STF
Processo: ARE 1332113
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARANAPREVIDÊNCIA. I. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL. FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 92/2002. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVESTIDURA NO CARGO DE AUDITOR FISCAL QUE POSSUI COMO REQUISITO A APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DESTINADO A DETENTORES DE NÍVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE. AGENTES FISCAIS OCUPANTES DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO QUE ASCENDERAM AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL EXTENSÍVEL APENAS AOS AGENTES FISCAIS QUE INGRESSARAM MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO NO CARGO DENOMINADO AF1. II. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA PROCESSUAL TEMERÁRIA. DIFERENÇAS ENTRE A ATUAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO NO CASO CONCRETO E A MANIFESTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 103, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 113, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. III. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 85, § 2º, II, DO CPC. IV. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DOS EXEQUENTES NÃO PROVIDO (eDOC 5, p. 81) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que, no caso, não houve afronta ao princípio do concurso público e que o que se pleiteia é apenas o pagamento de quotas de prêmio de produtividade, ou seja, não se pretende o reenquadramento funcional (eDOC 7, p. 50).
    Argumenta-se, ainda, que o acórdão recorrido violou o instituto da coisa julgada, visto que o cumprimento de sentença se funda em sentença coletiva transitada em julgado (eDOC 7, p. 42-73).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, registro que a controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 92/2002) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade da transposição e, consequentemente, do recebimento do prêmio de produtividade para os agentes fiscais que ascenderam ao cargo de auditores fiscais sem prévia realização de concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    (...) no presente feito, ora em fase de cumprimento de sentença coletiva, não houve o reconhecimento do direito ao percebimento da verba aos pensionistas/agentes fiscais que ascenderam ao cargo de auditores fiscais por meio de transposição com base na LC 92/2002. 
    Tal transposição, já debatida em vários julgados nesta Câmara, foi prevista pelo art. 156 da LC estadual 92/2002 e foi julgada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJPR (...)
    Nem se alegue, ainda, amparo legal na LC Estadual 131/2010, na medida em que os arts. 151 e 152 do aludido texto normativo, que permitiam a transposição de servidores inicialmente investidos em cargos de Agente Fiscal com nível de escolaridade médio para o cargo de Auditor Fiscal, exclusivo para detentores de nível superior de escolaridade, foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do IDI nº 1.225.403-2/01. 
    (...)
    Sob todos os ângulos pelos quais se examina a questão, conclui-se que o título judicial que lastreia o cumprimento de sentença não se estende aos agentes fiscais que ascenderam ao cargo de auditor por meio de um dispositivo declarado inconstitucional. 
    Portanto, a legitimação ativa para a ação executiva pressupõe a demonstração da condição de Auditor Fiscal aposentado, não se inserindo nela os agentes fiscais que obtiveram a transposição de cargo por via declarada inconstitucional. Em outras palavras, somente têm legitimação ativa aqueles auditores fiscais aposentados que demonstrarem o ingresso no serviço público no cargo de Agente Fiscal – AF1, mediante concurso público (eDOC 5, p. 84-86) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DO PARANÁ. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. VERBA DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. A ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo Regimental desprovido (AI 774309 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 15.02.2011)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA FISCAL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1063724 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 89), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente